Tribunal: TJDFT
Processo: 0719899-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LITIGIOSIDADE INJUSTIFICADA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por contra sentença que, nos autos de ação de extinção de condomínio, julgou procedente o pedido de extinção do condomínio sobre salas comerciais e respectivas vagas de garagem, e condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios. A apelante requer a suspensão do processo por prejudicialidade externa e, no mérito, a exclusão de sua condenação em honorários sucumbenciais, alegando ausência de resistência à pretensão autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a existência de demanda em trâmite na Comarca de São Paulo configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da presente ação; e (ii) analisar se, no âmbito da extinção de condomínio, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios diante da ausência de oposição formal ao pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de prejudicialidade externa está preclusa, pois já decidida em saneador sem a interposição de recurso cabível, além de não haver demonstração concreta de que a demanda em São Paulo afete diretamente o deslinde da presente ação, podendo eventuais prejuízos ser resolvidos por perdas e danos.
4. Embora a extinção de condomínio tramite, em regra, sob o rito da jurisdição voluntária (CPC, art. 730), sem imposição de honorários advocatícios, tal entendimento comporta exceção nos casos em que se constata resistência injustificada ou comportamento que denote litigiosidade.
5. No caso concreto, a apelante apresentou contestação, ainda que nomeada “petição não preclusiva”, requereu por diversas vezes a suspensão do processo por prejudicialidade externa e impugnou o valor da avaliação dos bens, demonstrando resistência que caracteriza litigiosidade injustificada e justifica a imposição de honorários de sucumbência.
6. A condenação por litigância de má-fé requer prova do elemento subjetivo (dolo processual), o que não se presume e não foi demonstrado nos autos. Assim, correta a rejeição do pedido de aplicação da multa processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A preclusão impede a rediscussão da prejudicialidade externa já rejeitada em decisão saneadora não impugnada. 2. A condenação em honorários advocatícios é cabível em procedimentos de jurisdição voluntária quando houver resistência injustificada ou litigiosidade excessiva. 3. A caracterização da litigância de má-fé exige prova do dolo processual, não sendo possível presumir sua ocorrência com base apenas em atos processuais defensivos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 322; 330, § 1o, III; 730; CC, art. 421-A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1965029, 0726782-62.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 12.02.2025; TJDFT, Acórdão 1859677, 0719841-67.2020.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 08.05.2024; TJDFT, Acórdão 1663250, 0712345-32.2021.8.07.0007, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 08.02.2023; TJDFT, Acórdão 1870661, 0706390-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 29.05.2024.